Tribunal: TJBA
Processo: 0579965-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579965-30.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO FRANCISCO RUIVO, MARIANA RICON SARTORI, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RAUL TAVARES JUNQUEIRA, DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO registrado(a) civilmente como OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA

APELADO: ADAUTO LEITE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO registrado(a) civilmente como OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LEONARDO FRANCISCO RUIVO, MARIANA RICON SARTORI, RAUL TAVARES JUNQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DESEMBOLSO DE ENTRADA. PACTUAÇÃO DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL EM MOMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA. AFASTAMENTO. DANO MORAL. CONSTATAÇÃO VALOR ARBITRADO (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.
APELOS CONHECIDOS.
RECURSOS DA
BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, JAC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA E ADAUTO LEITE OLIVEIRA
IMPROVIDOS.
APELO DA
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
0579965-30.2015.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes/Apelados
BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, JAC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ADAUTO LEITE OLIVEIRA.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
e
m

CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DA

BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, JAC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA E ADAUTO LEITE OLIVEIRA E DAR PROVIMENTO AO APELO DO BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.